Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-69.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001636-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELE MOREIRA - CPF: 046.846.181-70 (ASSISTENTE), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 581.771.911-87 (ASSISTENTE), EDVALDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 044.331.864-65 (ASSISTENTE), KAROLAINE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 038.537.072-54 (ASSISTENTE), MAURÍCIO DA SILVA (ASSISTENTE), CLEITON AGUIAR SILVA (ASSISTENTE), OSVALDO DE MESQUITA DO NASCIMENTO - CPF: 754.207.673-68 (ASSISTENTE), WILSON LIMA DE ENCARNAÇÃO (ASSISTENTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (RECORRENTE), RUDINEI CARLOS VEDOVATTO - CPF: 033.480.211-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTEFAN BISPO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÕES DO MP QUE NÃO PEDIRAM A PRONÚNCIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – DECISÃO VÁLIDA – CONDUTA DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS –
RECURSO DESPROVIDO
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O sentenciante não está adstrito ao posicionamento do órgão acusatório, ainda que esse tenha manifestado pela absolvição nas alegações finais. Havendo a descrição da conduta na denúncia, é perfeitamente admissível o reconhecimento do fato na decisão de pronúncia.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001636-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ESTEFAN BISPO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Estefan Bispo Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 157, § 2º-A, inciso I (arma de fogo), ambos do Código Penal.

Prisões
: em
04 de maio de 2020
, a Autoridade Policial representou pela decretação da
prisão preventiva
do recorrente. No dia seguinte, a magistrada, Dra.
Thatiana dos Santos
,
deferiu
o pedido e determinou a expedição de mandado de prisão, o qual foi devidamente cumprido em
15 de maio de 2020
(id. 74899950).

Habeas Corpus
: impetrado em favor do recorrente e do corréu
Raimundo Bispo Silva
, pugnava pela concessão de ordem para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva. O
writ
foi negado, à
unanimidade
, por esta Câmara Julgadora.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] no dia
1º de maio de 2020
, A vítima
RUDINEI CARLOS VEDOVATTO
estava com sua esposa
ADRIELE MOREIRA
e sua filha de apenas 9 (nove) anos de idade no Sítio Boa Vista de propriedade de seu amigo
VANDERLEI DA SILVA
. Constatou-se que já no final da tarde, a vítima e VANDERLEI foram até um estabelecimento comercial (“Venda”), e ao saírem do local RUDINEI quase acertou uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que estava sendo conduzida pelo acusado ESTEFAN BISPO SILVA.

Em razão disso, ESTEFAN desceu de seu veículo e passou a xingar a vítima dizendo “O SEU FILHO DE UMA ÉGUA, FILHO DE UMA PUTA” e se aproveitando que a vítima havia parado o carro, desferiu um soco no rosto de RUDINEI e posteriormente quebrou o vidro traseiro de seu veículo com um pedaço de pau.

Diante disso, a vítima fugiu do local, sendo certo que nisso acabou por acertar a citada motocicleta.

Após aproximadamente vinte minutos que havia retornado à propriedade rural de VANDERLEI, a vítima permaneceu do lado de fora da casa contando aos presentes o que havia acontecido, momento em que todos foram surpreendidos com a aparição de ESTEFAN BISPO DA SILVA e seu pai RAIMUNDO BISPO SILVA, cada um portando uma arma de fogo do tipo revólver, vindos do fundo da residência, um do lado esquerdo e outro do direito, que pelo torpe motivo da vingança vieram para matar o ofendido.

Consta que nesse momento RAIMUNDO gritou “NÃO É PRA NINGUÉM ENTRAR NA FRENTE SENÃO VOU MATAR TODO MUNDO”, enquanto que ESTEFAN efetuou vários disparos com arma de fogo em direção a vítima que tentou correr, mas que não obteve êxito em se desvencilhar dos tiros, tendo caído ao solo com duas lesões nas costas, oportunidade em que ESTEFAN se aproximou da vítima e efetuou mais disparos, causando ferida perfuro contusa na região occipital (atrás da cabeça).

Apurou-se ainda que após alvejar a vítima, ESTEFAN gritou "CADÊ A CHAVE DO CARRO?”, mas ao perceber que a chave estava na ignição, o increpado entrou no veículo e saiu em alta velocidade, enquanto que RAIMUNDO correu em direção ao mandiocal, de forma que ambos denunciados evadiram-se do local”
(id. 74896044).

A inicial foi
recebida
em
29 de maio de 2020
(id. 74899955).

Audiência de instrução
: realizada no dia
17 de agosto de 2020
, foram colhidos os depoimentos de 08 (oito) testemunhas. Audiência de continuação realizada no dia
18 de setembro de 2020
, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e procedido ao interrogatório dos réus. Ao final, as partes
nada requereram
e foi
encerrada
a fase instrutória dos autos (id. 74900078).

Pronúncia
: prolatada no dia
12 de novembro de 2020
,
pronunciou
o recorrente
Estefan Bispo Silva
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e
impronunciou
o réu
Raimundo Bispo Silva
do delito de 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Embargos de declaração
: opostos pela
defesa
do recorrente
Estefan
, ao argumento de que o
Ministério Público
, em suas alegações finais, pugnou apenas pela pronúncia do recorrente pela prática do delito de
homicídio qualificado
e nada manifestou sobre o delito de roubo majorado, de modo que a decisão prolatada se mostra
“ultra petita e contraditória”
(id. 74900094).

O juízo
rejeitou
os aclaratórios (id. 74900110).

Recurso em sentido estrito
: interposto pela
defesa
do recorrente, aduz, preliminarmente, que
“se o Ministério Público, que é o titular da Ação Penal Pública, em alegações finais, não pugna pela pronúncia de Estefan em cumulação com crime de roubo, não pode o Juízo assumir esse papel, sob pena de violação dos princípios do Estado Democrático de Direito”.
Por esse motivo, pugna seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia.

No mérito, a defesa requer seja afastada as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência das qualificadoras

(id. 74900096).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 74900100).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes moldes:

“Homicídio biqualificado e roubo circunstanciado – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva.
PRELIMINAR
: [...] “Não há falar em violação ao princípio da correlação entre denúncia e pronúncia se este decisum espelha, com fidelidade, após a colheita probatória, o que inicialmente apresentado pela acusação na incoativa, como é próprio de manifestação judicial deste tipo.” (STJ - RHC 69.325/BA).
MÉRITO
: Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inadmissibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal 2) - A qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente cometeu o homicídio em virtude de vingança - No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que os disparos de arma de fogo desferidos em direção à vítima se deram de inopino, atingindo-o de surpresa, não restando a esta nenhuma chance de defesa, vez que o ofendido estava parado próximo ao seu veículo conversando com as pessoas presentes quando foi efetuado o primeiro disparo, sem chance alguma de reação, uma vez que, ao tentar correr, foi alvejado e, na sequência, quando já se encontrava caído ao chão, o réu efetuou mais dois tiros -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 80501479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTEFAN BISPO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
recorrente
postula a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que a magistrada teria julgado de forma
ultra petita
, pois acrescentou o delito de roubo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) sem que tal contasse nas alegações finais do
Ministério Público
, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Para tanto, a
defesa
assevera que
“se o Ministério Público, que é o titular da Ação Penal Pública, em alegações finais, não pugna pela pronúncia de Estefan em cumulação com crime de roubo, não pode o Juízo assumir esse papel, sob pena de violação dos princípios do Estado Democrático de Direito, notadamente porque no Brasil, como se sabe, o sistema é acusatório - que garante ao cidadão qualquer arbítrio por parte do Estado”
(id. 74900096).

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque, a conduta criminosa do delito de roubo majorado foi expressamente descrita na denúncia. Confira-se:

“
Apurou-se ainda que após alvejar a vítima, ESTEFAN gritou "CADÊ A CHAVE DO CARRO?”, mas ao perceber que a chave estava na ignição, o increpado entrou no veículo e saiu em alta velocidade, enquanto que RAIMUNDO correu em direção ao mandiocal, de forma que ambos denunciados evadiram-se do local”
(id. 74896044).”

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade da magistrada ao incluir na decisão de pronúncia a prática do crime de roubo majorado. Mormente porque, na ação penal pública vigora o princípio da indisponibilidade (CPP, art. 42).

Assim, o sentenciante não está adstrito ao posicionamento do órgão acusatório, ainda que esse tenha manifestado pela absolvição nas alegações finais. Havendo a descrição da conduta na denúncia, é perfeitamente admissível o reconhecimento do fato.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“[...] 2.
O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri
, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu. [...]”
(AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021) – destaquei.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da exclusão das qualificadoras
:

A defesa pretende a exclusão das qualificadoras por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Sobre o tema, a defesa argumenta que
“o motivo do crime não está relacionado ao motivo torpe, porque o acusado Estefan, impelido por motivo relevante, qual seja a própria sobrevivência, estava “jurado de morte” por Rudinei [a vítima]”.

Assevera, ainda, que
“NÃO RESTOU COMPROVADO QUE ESTEFAN teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação, tanto é que a vítima estava correndo no momento do primeiro disparo [palavras de sua esposa, a Informante]”.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, especialmente porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).

“Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário”
(REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018) .

No caso dos autos, ao que tudo indica, o motivo da ação delitiva se baseou na discussão e briga tida anteriormente com a vítima, na qual houve luta corporal e a vítima passou por cima da moto do recorrente, quando saiu com o veículo para ir embora.

Tal afirmativa é corroborada pelas informações prestadas pelo informante
Vanderlei da Silva
que, em juízo, narrou o seguinte:

“
Vanderlei
: olha, o que começou é que nois foi lá no bar buscar uma cerveja, nois tava retornando, ele [vítima] passou muito próximo da moto do Estefano, aí o Estefano parou, xingou ele e voltou correndo e deu um soco na cara dele [vítima], aí ele desceu do carro né, o Rudinei e começaram a lutar no braço, eu desci do carro e tentei separar várias vezes, não dei conta sozinho, aí o Estefano pegou um pau e quebrou o vidro no carro dele [da vítima], aí ele ficou com raiva e bateu na moto do Estefano, aí nisso vimos para casa, fomos lá pra casa e [ a vítima] ficou de pé lá, perto do carro, aí dali um pouco nós escutou o disparo de fogo [...]”

Da mesma forma, observa-se a presença de elementos probatórios mínimos a indicar a incidência da qualificadora do
meio que dificultou a defesa do ofendido
, especialmente pelo o que declarado pela testemunha
Edvaldo Laurindo da Silva
.

Vejamos:

“
Promotor
: E o que o senhor viu na hora do assassinato?

Edvaldo
: só o que eu vi, foi que só o Estefan foi quem disparou os tiros no falecido.

Promotor
: Só isso?

Edvaldo
: Só.

Promotor
: Antes do Estefan disparar, onde que estava o falecido?

Edvaldo
: Tava de lado do carro dele [...] na hora que eu vi o vulto chegando para cá e já veio disparando, entendeu?

Promotor
: Entendi, o Rudinei estava em pé em frente do carro

Edvaldo
: Isso, na porta.

Promotor
: O Estefan veio por onde?

Edvaldo
: Ele veio pela estrada esquerda descendo, era a antiga estrada que tinha, ele vai sair em frente com a casa.

Promotor
: Ele veio pela estrada que sai de frente?

Edvaldo
: De frente, é.

Promotor
: Não foi pelo mandiocal?

Edvaldo
: Mandiocal faz parte, a estrada que ele veio fica de frente.

Promotor
: Mas ele veio caminhando na estrada, o senhor viu ele caminhando na estrada?

Edvaldo
: Eu só vi ele quando ele chegou no pé de pequi e que atirou, aí foi quando eu olhei e vi ele [...]

Promotor: O Rudinei estava de costas ou de frente quando recebeu o primeiro disparo?

Edvaldo: Ele tava de lado [...] foi na hora que o cabra [recorrente] chegou e já disparou e ele [vítima Rudinei] foi tentar correr [...]

Promotor: O Rudinei teve chances de fugir ou saber que ia levar um tiro?

Edvaldo: Não, teve não
”.

Assim, conforme consignou-se na decisão impugnada, há indícios mínimos da possível incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que exige a análise do Conselho de Sentença, a fim de solucionar a controvérsia.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021